Tribunal: STJ
Processo: 0847065-25.2014.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898108 - CE (2025/0113228-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : LÍCIO JUSTINO VINHAS DA SILVA - CE016959
TALLES SOARES MONTEIRO - CE049960B
AGRAVADO
: MABE CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ELEUTÉRIO DE ALBUQUERQUE - CE014124
ANTÔNIO EUGÊNIO GADELHA VIEIRA FILHO - CE014095
JULIANA LOUSADA GONÇALVES GOMES - CE024794
MATHEUS FERNANDES MENEZES - CE025572
LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE - CE033817
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50359185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 41fc9554-13cc-447d-8d2a-ea8b35875d17

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50359185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 41fc9554-13cc-447d-8d2a-ea8b35875d17

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898108 - CE (2025/0113228-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : LÍCIO JUSTINO VINHAS DA SILVA - CE016959
TALLES SOARES MONTEIRO - CE049960B
AGRAVADO
: MABE CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ELEUTÉRIO DE ALBUQUERQUE - CE014124
ANTÔNIO EUGÊNIO GADELHA VIEIRA FILHO - CE014095
JULIANA LOUSADA GONÇALVES GOMES - CE024794
MATHEUS FERNANDES MENEZES - CE025572
LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE - CE033817
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisório que não conheceu do
Estado do Ceará
agravo em recurso especial, ante o Enunciado n. 182/STJ, visto que não refutados todos
os pilares do juízo de inadmissão, a saber, o Verbete n. 283/STF, no tocante ao reexame
de ofício; Súmula n. 7/STJ; e a falta do prequestionamento da matéria veiculada no apelo
raro.
Documento eletrônico VDA49355707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:32
Código de Controle do Documento: a0420ed3-060c-4e3c-a3ad-ed4fba7458b0

A parte agravante, em suas razões, sustenta que combateu a totalidade dos
alicerces da decisão de prelibação. Argumenta que foi "claro ao sustentar a violação ao
art. 496, I, do CPC, argumentando que a remessa necessária devolve ao tribunal toda a
" (fl. 897), o que é bastante para
matéria decidida desfavoravelmente à Fazenda Pública
refutar a Súmula n. 283/STF. Além disso, aduz que "[a] pretensão recursal do Ente
[...]
Público jamais foi a de revolver o acervo fático-probatório dos autos.
O que se
discute, em essência, é a violação direta a dispositivos de lei federal que tratam de
" (fl. 898). Finaliza defendendo que "
matéria estritamente de direito
foi diligente e
incansável em provocar o debate sobre as questões federais que fundamentam seu

[do recurso, cumprindo integralmente o requisito de admissibilidade
prequestionamento]" (fl. 899), sendo certo que "[a] oposição dos aclaratórios, por si só,
já é suficiente para caracterizar o chamado prequestionamento ficto, admitido por esta
" (fl. 900).
Colenda Corte, conforme o art. 1.025 do CPC
Impugnação às fls. 905/916.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
, observa-se que o agravo em recurso
decisum
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial (fls. 784/788), deixando de atacar os seguintes alicerces: (i) a
singela indicação de afronta ao art. 496, I, do CPC não se presta a combater "os
[que]
fundamentos do aresto
afastam a obrigatoriedade intencionada pelo Estado,
conforme dicção do art. 496 § 4o, II do CPC, assim como distingue da incidência do
" (fls. 786/787); (ii) a aplicação da Súmula n. 7/STJ; e (iii) "
Tema 17 da Corte Superior
o
recorrente deixou de cumprir o requisito do prequestionamento, indispensável para
permitir o trânsito da insurgência aos Tribunais Superiores, uma vez que o complexo
decisório não abordou a matéria sob a ótica dos demais dispositivos indicados como
" (fl. 787).
violados
Realmente, a leitura atenta do petitório de fls. 805/812 denota que, no
tocante ao item (i), a parte insurgente nada tratou. Quanto aos itens (ii) e (iii), cingiu-se a
asserir que "o caso prescinde do revolvimento de matéria fática ou do acervo probatório
"
dos autos, bastando a requalificação jurídica dos fatos constantes do acórdão recorrido
(fl. 810); e que "todas as matérias tratadas nos dispositivos legais indicados neste recurso
Documento eletrônico VDA49355707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:32
Código de Controle do Documento: a0420ed3-060c-4e3c-a3ad-ed4fba7458b0

especial se encontram devidamente prequestionados, ainda que fictamente, já que
suscitados nos embargos de declaração opostos e explicitamente referenciados nos
" (fl. 809).
acórdãos recorridos
Nesse contexto, ressai nítido que o arrazoado do agravo em recurso
especial não se mostrou apto a infirmar os pilares do juízo de inadmissão supraindicados.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
[...]
4. Para impugnar a falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
decidendi a fim de especificar em que trechos haveria debate judicial suficiente
acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos que o recorrente julga violados.
5. De outra feita, para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ,
caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos
foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção
das normas que entende violadas a eles.
6. Incide, na espécie, o Enunciado 182 da Súmula do STJ, dado que a
dialeticidade foi claramente prejudicada (AgInt no AREsp 1.805.450/RJ, rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 14.12.202; AgInt no AREsp
960.051/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.2.2017).
[...]
8. Agravo Interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
n. 701.404/SC
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
" Nessa linha:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
Documento eletrônico VDA49355707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:32
Código de Controle do Documento: a0420ed3-060c-4e3c-a3ad-ed4fba7458b0

TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Documento eletrônico VDA49355707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:32
Código de Controle do Documento: a0420ed3-060c-4e3c-a3ad-ed4fba7458b0

Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49355707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:32
Código de Controle do Documento: a0420ed3-060c-4e3c-a3ad-ed4fba7458b0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.108 / CE
Número Registro: 2025/0113228-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08470652520148060001
0847065252014806000150000
8470652520148060001
847065252014806000150000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : LÍCIO JUSTINO VINHAS DA SILVA - CE016959
TALLES SOARES MONTEIRO - CE049960B
AGRAVADO
: MABE CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ELEUTÉRIO DE ALBUQUERQUE - CE014124
ANTÔNIO EUGÊNIO GADELHA VIEIRA FILHO - CE014095
JULIANA LOUSADA GONÇALVES GOMES - CE024794
MATHEUS FERNANDES MENEZES - CE025572
LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE - CE033817
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : LÍCIO JUSTINO VINHAS DA SILVA - CE016959
TALLES SOARES MONTEIRO - CE049960B
Documento eletrônico VDA50332190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:59
Código de Controle do Documento: 2b045d96-5fde-4413-bf99-a0e63950e142

AGRAVADO
: MABE CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ELEUTÉRIO DE ALBUQUERQUE - CE014124
ANTÔNIO EUGÊNIO GADELHA VIEIRA FILHO - CE014095
JULIANA LOUSADA GONÇALVES GOMES - CE024794
MATHEUS FERNANDES MENEZES - CE025572
LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE - CE033817
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:59
Código de Controle do Documento: 2b045d96-5fde-4413-bf99-a0e63950e142